Tribunal: TJSP
Processo: 1001470-65.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. Necessidade de aclaramento em relação ao índice de atualização monetária. Incidência da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, mantidos os demais índices fixados na sentença.
EMBARGOS ACOLHIDOS.